Tribunal: TCU
Processo: 005.231/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6382/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada por Mais Câmara Inteligência de Dados e Tecnologia Ltda., a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência 13428/2022 do Senac/SP, cujo objeto é a contratação de serviços de notificação de débitos, inclusão e exclusão de devedores no cadastro de inadimplentes de pessoas físicas e jurídicas, cuja informação da restrição possua abrangência nacional; Considerando que foi realizada oitiva prévia do Senac/SP acerca dos seguintes tópicos: i) exigência (contida no item 6.4.1 do edital e nos itens 2.1.1 e 5.1.7 do Anexo B da minuta de contrato) de que as licitantes apresentem registro no Banco Central do Brasil como "gestor de banco de dados" (cadastro positivo), de que trata a Lei 12.414/2011 e a Resolução - Bacen 4.737/2019, a despeito da falta de descrição explícita desse cadastro e da serventia de suas informações para os serviços a serem executados pela contratada descritos no edital e seus anexos, restringindo a competitividade do certame e contrariando os princípios da motivação e da razoabilidade; ii) falta de informações relativas ao certame em questão (todos os atos e documentos, exceto o edital) e ao certame antecessor, Concorrência 13.408/2021 (nenhuma informação disponível), no portal de transparência da entidade, contrariando a Lei de Acesso à Informação (LAI - Lei 12.527/2011), em especial os seus arts. 4o, inc. VI e IX, 7o, inc. IV e VI, e 8o, § 1o, inc. IV, e a jurisprudência desta Corte; e iii) opção por modalidade licitatória concorrência, em vez de uso do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, haja vista a natureza comum do objeto licitado e o que dispõe a jurisprudência do Tribunal; Considerando que foi oportunizada à unidade jurisdicionada a construção participativa de deliberação a que se refere o art. 14 da Resolução-TCU 315/2020; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 91 e 92, dos quais resta assente que o Senac/SP expressou compromisso de limitar a vigência do contrato decorrente do certame questionado a doze meses e, nesse período, realizar novo certame, e de implementar a forma eletrônica de pregão e, assim, atender ao disposto no art. 5o, V, do RLC/Senac; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação procedente; c) determinar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional de São Paulo (Senac/SP), com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 30 dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: c.1) caso deseje dar continuidade à Concorrência 13428/2022, contrate com o licitante vencedor apenas pelo período de doze meses, providenciando, caso almeje continuar a contratar esse objeto, a realização de novo certame na modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica, explicitando, no correspondente edital, os serviços ligados ao cadastro positivo, se imprescindíveis, e prevendo prazo de vigência contratual consentâneo com as possibilidades de expansão do mercado fornecedor, de modo a dar cumprimento aos requisitos da clareza e da completude descritiva do objeto licitado e aos princípios da transparência, da competitividade e da economicidade; e c.2) ultime medidas visando disponibilizar plataforma na Internet para realização de pregões eletrônicos, de modo a dar cumprimento ao seu Regulamento de Licitações e Contratos (art. 5o, inc. V), que prevê a forma eletrônica de pregão, inclusive para permitir a realização desse novo certame - a que se refere o item c.1 retro; d) dar ciência ao Senac/SP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no sítio eletrônico da entidade e no respectivo portal de transparência (https://transparencia.senac.br), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1) informações sobre licitações e contratos restritas atualmente a período a partir de 2021 e se exigindo, no caso do sítio eletrônico da entidade, cadastro prévio para acesso, contrariando o princípio da transparência, o disposto nos arts. 4o, inc. VI e IX, 7o, inc. IV e VI, e 8o, § 1o, inc. IV, da Lei 12.527/2011 e a jurisprudência desta Corte (a exemplo do Acórdão 1603/2021-TCU-Plenário ); e) informar ao Senac/SP e à representante a prolação do presente Acórdão; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore as determinações ora adotadas. 1. Processo TC- Processo 005.231/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representante: 1.6. Representação legal: Luciana Maria Aragão Marcondes (31204/OAB-DF), representando Mais Câmara de Negociação e Mediação Ltda.; Walter Rogério Sanches Pinto (113821/OAB-SP), Denise Lombard Branco (87281/OAB-SP) e outros, representando Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.